Tribunal: STF
Processo: HC 251550
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Renan Germano de Rezende, contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 974.975/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENAN GERMANO DE REZENDE, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, a impetração “postula a aplicação do entendimento do STF no sentido de que ‘presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha’” (fl. 8).



    Aduz que, in casu, foram apreendidos 3 gramas de maconha e que não há elementos objetivos que indicam traficância, porquanto “Não foi apreendida balança, material para dolagem, anotações, filmagens de transações e movimentações suspeitas” (fl. 10). Ressalta os predicados favoráveis do paciente, que não respondeu a outros processos por tráfico de drogas. Sustenta, outrossim, nulidade da condenação, pois amparada em provas obtidas a partir de denúncia anônima.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução.



    No mérito, pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 6, pp. 159-160 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Matéria em Debate: Flagrante ilegalidade. Paciente condenado pelo delito de tráfico de drogas em razão do porte 3g de maconha, dentro de sua residência, sem que tenha sido visualizado realizando qualquer ato de mercancia ou apreensão de qualquer petrecho relacionado ao tráfico de drogas (balança, caderno de anotações etc.). Desclassificação para o delito de posse de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com a consequente absolvição do paciente, ante a atipicidade do porte de maconha para consumo próprio. Necessidade. Julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, neste Egrégio Supremo Tribunal Federal. Presunção de porte para consumo próprio para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa. (doc. 1, p. 1 – grifei). 



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que:



    1) Seja concedida a ordem, liminarmente, para suspender a execução da pena até julgamento definitivo deste Habeas Corpus;



    2) No mérito, a desclassificação da conduta do paciente para o delito do art. 28 da lei de drogas, ante a ínfima quantidade de maconha apreendida e a absoluta ausência de provas que indiquem a conduta de tráfico de drogas, com a consequente absolvição do paciente em razão da atipicidade do porte de maconha para consumo próprio (Recurso Extraordinário nº 635.659/SP).



    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais (doc. 1, p. 8 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 974.975/MG (doc. 6, pp. 159-160). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Para além do trânsito em julgado da sentença condenatória (doc. 6, p. 153), consta destes autos que:  



    A despeito da negativa do denunciado, os policiais deram cumprimento ao Mandado, efetuando busca pelo imóvel, oportunidade em que arrecadaram, no forro do teto da sala, uma bucha de maconha pesando 3,12g (três gramas e doze centigramas). Que ele guardava e mantinha em depósito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda na residência, localizaram diversos materiais destinados a preparar drogas para o comércio ilícito, a saber uma faca, um canivete maior, um canivete menor, uma lâmina cortante e um prato com resquícios de substância semelhante à cocaína/crack. Foi arrecadada, também, a quantia de R$ 132,45 (cento e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), em moeda corrente. (doc. 5, p. 2 – grifei).  



    Pois bem. No julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral, estabeleceu que:  



    [...] (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; [...]. (RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 27/9/2024 – grifei).  



    No caso, como visto, a busca e apreensão foi determinada por mandado judicial e, embora a quantidade de maconha apreendida tenha sido de 3,12g, a “presunção de usuário” foi afastada com fundamento na apreensão de instrumentos que indicaram, naquele contexto, a traficância.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator